Tribunal: TJDFT
Processo: 0006994-61.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DOCUMENTOS JUNTADOS NO APELO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. PARTILHA IMPOSSIBILITADA. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DURANTE A UNIÃO. VENDA DE IMÓVEIS PARTICULARES PREEXISTENTE. RECURSOS DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS. DEVIDA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. DESCABIDA.

1. Devido o desentranhamento dos documentos acostados à apelação que não se qualificam como documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, bem como quando ausente demonstração de impedimento da juntada oportuna, por motivo força maior, ou de que a documentação se tornou conhecida, acessível ou disponível recentemente.

2. O registro do imóvel em nome de terceiro impossibilita a partilha do bem, porquanto pertencente a patrimônio de outrem, devendo eventual anulação por fraude ou qualquer outro vício ser objeto de resolução em demanda autônoma própria perante o juízo cível competente, sem prejuízo de futura sobrepartilha, se o caso.

3. Pactuada cessão de direitos sobre o bem imóvel durante a convivência em união estável e inexistindo efetiva comprovação de que os recursos resultaram provenientes, de forma exclusiva, de venda de imóveis particulares preexistentes e de valores oriundos da conta bancária da genitora do réu, devem os eventuais direitos decorrentes ser partilhados entre as partes.

4. Descabida a revogação da gratuidade de justiça quando ausente demonstração da alegada melhora na situação econômica da autora, bem como quando existente, ao contrário, anotação em CTPS de recebimento de remuneração mensal que enseja a manutenção da gratuidade de justiça concedida.

5. Indevido proceder-se ao imediato bloqueio de créditos bancários da autora quando não comprovada a alegada má-fé na utilização e/ou desfazimento dos recursos, bem como quando o valor a ser objeto de partilha ainda se encontra pendente de apuração em liquidação de sentença.

6. Recursos conhecidos e não providos.